Tribunal: TJDFT
Processo: 0711785-85.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PERMUTA DE IMÓVEIS. RESCISÃO CONTRATUAL. DÉBITOS DE ÁGUA, LUZ E IPTU REFERENTES AOS IMÓVEIS PERMUTADOS. RESPONSABILIDADE DAQUELE QUE PERMANECEU NA POSSE DO BEM. PAGAMENTO DE CONTAS NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PROTESTO PELA FALTA DE PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES CREDITÍCIAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPARAÇÃO MATERIAL NÃO PLEITEADA NO PEDIDO CONTRAPOSTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou o pedido inicial procedente em parte para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por dano moral, bem como na obrigação de fazer consistente em efetuar o pagamento dos débitos de água e energia elétrica no imóvel situado na SHA, Conjunto 6, Chácara 491, Casa 9A, em Águas Claras-DF, vencidos desde maio de 2019 até a data da sentença. Sustenta que todas as contas mencionadas na inicial foram pagas (CAESB, CEB, IPTU, Condomínio), de forma que o pedido de obrigação de fazer deve ser julgado improcedente. Alega que a parte recorrida possuía outras restrições de crédito em seu nome, de forma que inexistiria dano moral a ser compensado. Aduz que a condenação no valor de R$ 3.000,00 mostra-se excessiva. Assevera que a parte recorrida permanece em atraso em relação à conta de energia elétrica vencida em 01/12/2020, no importe de R$ 307,69 e requer a condenação ao pagamento dessa quantia. Por fim, sustenta que está na iminência de ter seu nome inscrito na dívida ativa em razão de débitos de IPTU relativos ao imóvel permutado situado em Luziânia/GO, sendo devida a condenação da parte recorrida ao pagamento de compensação por dano moral.
II. Suscita-se, de ofício, preliminar de perda superveniente do interesse processual. O pedido deduzido na inicial era concernente à obrigação de fazer consistente no pagamento das dívidas relativas ao imóvel localizado em Águas Claras, o qual esteve na posse da parte recorrente entre setembro/2015 e janeiro/2021. Ocorre que no curso do processo, antes da sentença, houve o pagamento dos débitos. Conforme “Declaração de Situação” emitida pela CAESB, em 12/01/2021 não havia pendências financeiras relativas ao imóvel em nome da parte recorrida (ID 24278139). Também há “Certidão Negativa de Débito Condominial” (ID 24278145). O documento ID 24278161 demonstra que a unidade consumidora não possui débitos perante a CEB. Por fim, houve a entrega das chaves do imóvel em questão no dia 14/01/2021, conforme “Recibo de Entrega de Chaves” assinado pelas partes (ID 24278158). Houve, portanto, a solução da controvérsia antes de ser proferida a sentença, de forma que relativamente à obrigação de fazer o feito deve ser extinto pela perda superveniente do interesse de agir.
III. No que concerne ao dano moral, o documento ID 24278146 retrata a existência de outras restrições de crédito em desfavor da parte recorrida sendo uma delas datada de 21/09/2019, anterior ao protesto decorrente de uma fatura da CAESB paga com atraso pela parte recorrente, o qual foi efetivado em 02/03/2020 (IDs 24278146 e 24278124). Incidem, portanto, as mesmas razões que conduziram à edição da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Embora a desídia da parte recorrente tenha rendido ensejo ao protesto lavrado contra a parte recorrida, a conduta desta demonstra pouco apreço por sua boa fama no comércio, uma vez que já possuía restrição de crédito em seu nome anterior ao referido protesto. Logo se vê que o baixo “score” alegado na inicial não decorre do protesto no valor de R$ 34,84 relativo à fatura da CAESB, mas de dívidas contraídas pela parte recorrida perante instituições financeiras, as quais, somadas, alcançam quase mil vezes o valor do protesto (IDs 24278125 - Pág. 4 e 24278146). Destarte, não há falar em dano moral a ser pago pela parte recorrente à parte recorrida.
IV. Também não é devida compensação por dano moral à parte recorrente, pois não consta tenha ocorrido inscrição do seu nome em dívida ativa ou qualquer outra negativação. Desse modo, o dano está restrito à esfera material e eventuais aborrecimentos são próprios dos que ordinariamente decorrem dos inadimplementos contratuais, sem aptidão a serem alçados à órbita do dano moral.
V. O valor de R$ 307,69 referente à conta de energia vencida em 1o/12/2020 não foi pleiteado no pedido contraposto (ID 24278113 - Pág. 7), e por tal razão não foi incluído na sentença, que deve observar o princípio da congruência (Código de Processo Civil, artigo 492). De igual sorte não pode haver condenação ao pagamento de tal verba em sede de recurso inominado, pois se trata de inovação recursal.
VI. Recurso conhecido. Preliminar de perda superveniente do interesse processual do pedido de obrigação de fazer suscitada de ofício e acolhida. Provido em parte para: a) extinguir o feito sem apreciação de mérito no que toca à obrigação de fazer pleiteada na inicial (pagamento de contas de água e luz do imóvel situado em Águas Claras-DF), por perda superveniente do interesse processual (Código de Processo Civil, artigo 330, III); b) julgar improcedente o pedido de compensação por dano moral deduzido pela parte recorrida (Código de Processo Civil, artigo 490). Sentença mantida em seus demais termos.
VII. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95).